Tribunal: TJDFT
Processo: 0741909-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarujá/SP, onde reside a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Juízo de origem declinar, de ofício, da competência territorial em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a controvérsia jurídica versa sobre direito do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme precedentes do STJ, impera o entendimento de que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação.
4. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, especialmente se preferiu ajuizar a demanda no foro da sede da parte ré, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor, nos termos do enunciado da súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.